Tribunal: TJDFT
Processo: 0710824-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL VERSUS JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. OCTREOTIDA 30 MG. COMPLEXIDADE AUSENTE. PARTE CAPAZ. APLICAÇÃO DO TEMA IRDR N. 3 (2016.00.2.024562-9). CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO PARA DECLARAR A COMPÊTENCIA DO JUIZADO ESPECIAL (SUSCITANTE).
1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal e o Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da cominatória de obrigação de fazer, com fito no fornecimento de medicamentos cujo custo anual estimado supera o limite da competência dos juizados (60 salários mínimos), mas que não apresenta complexidade de resolução e tem como parte pessoa adulta e capaz.
2. Conforme tese firmada pela Egrégia Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça, no âmbito do IRDR 3 (incidente n. 2016.00.2.024562-9, com tramitação no PJe sob n. 0026387-27.2016.807.0000), as ações que têm por objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário.
3. E ainda, considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, encartam pedido cominatório, tem-se que o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.
4. Apesar do Enunciado n. 47 da III Jornada de Direito e Saúde, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, ter estabelecido que “não estão incluídos na competência dos juizados especiais os casos em que se pretende o fornecimento de medicamento e/ou tratamento cujo custo total, quando passível de estimação, e anual, em tratamentos continuados por tempo indeterminado, supere o limite da competência dos referidos juizados” e de ter sido editado posteriormente ao julgamento do IRDR 3, aquele possui hierarquia inferior ao CPC e à Lei n. 12.153/2009, normativo os quais, portanto, devem prevalecer em relação do enunciado citada pelo suscitante.
5. Conflito de competência admitido e acolhido para declarar competente para processar e julgar o processo de origem o Juízo Suscitante – 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.